Tribunal: TJDFT
Processo: 0711594-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. LOCAÇÃO. COMERCIAL. INADIMPLEMENTO. PAGAMENTO. FIADORES. SUB-ROGAÇÃO. ACORDO. AUSÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO.
1. O contrato de fiança é um ajuste acessório, no qual o fiador garante a satisfação da obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra (artigo 818 do Código Civil).
2. Considerando a locação o contrato principal, em caso de inadimplência do locatário, havendo pagamento da dívida pelo fiador, terá este assegurado o direito de regresso pelo valor dispendido, a teor do disposto no artigo 831 do CC.
3. O fiador sub-roga-se nos direitos do credor, devendo comprovar o pagamento, a fim de ser ressarcido do importe pago no cumprimento da obrigação que garantiu.
4. Negou-se provimento à apelação.